Tribunal: TJSP
Processo: 1015305-95.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Apelação cível. Cautelar satisfativa de exibição. Sentença de procedência. Apelo de duas corrés.

Sentença proferida antes do decurso do prazo para especificação de outras provas. Necessidade de provas que foi afastada na r. sentença, configurando reconsideração do despacho anterior. Cerceamento de defesa não vislumbrado.

Legitimidade passiva de B. Fintech, que faz parte do mesmo grupo

Ementa:
Apelação cível. Cautelar satisfativa de exibição. Sentença de procedência. Apelo de duas corrés.

Sentença proferida antes do decurso do prazo para especificação de outras provas. Necessidade de provas que foi afastada na r. sentença, configurando reconsideração do despacho anterior. Cerceamento de defesa não vislumbrado.

Legitimidade passiva de B. Fintech, que faz parte do mesmo grupo econômico da empresa Binance, responsável pela plataforma de custódia de criptomoedas.

As corrés apelantes, efetivamente, cumpriram a tutela fornecendo os dados que possuíam a partir as informações contidas no pedido formulado na inicial. A corré B. Fintech indicou expressamente o titular da carteira individual que recebeu 2.434,394114 USDT (carteira 0x61ab3d3637f27573bc5409f219cba6841e7bd18c) e a corré Latitude.SH, por sua vez, informou a quem locou o servidor físico no período indicado na inicial. Não respondem as corrés apelantes por informações que os usuários de seus serviços eventualmente possuam, mas cabe à autora, a partir dos dados obtidos nesta ação, interpelar aqueles a quem julga responsáveis pelas transações fraudulentas.

Apelações parcialmente providas.